Tribunal: TJBA
Processo: 8122210-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122210-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: MARIA SUELI GOMES FRANCA

Advogado(s)
:
AMANDA REBOUCAS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo Banco Pan SA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Maria Sueli Gomes França.

2. A sentença recorrida seguiu a inexistência de contrato entre as partes e condenou o réu à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. O apelante sustenta, preliminarmente, a decadência do direito do autor, a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e a nulidade da citação eletrônica. Não há mérito, defenda a regularidade da contratação e dos descontos contratados, exigindo a reforma da sentença.

4. A recorrida impugna os argumentos do apelante, sustentando a inexistência de relação contratual, a validade da citação e a interrupção da prescrição em razão de demanda anterior.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

5.

Há três questões em discussão: (i) definir se incidência de decadência ou prescrição sobre a pretensão autoral; (ii) estabelecer se a citação eletrônica realizada nos autos é válida; e (iii) determinar se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da inexistência do contrato e às cláusulas em danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR:

6.

A decadência prevista no art. 178, inc. II, do Código Civil não se aplica ao caso, pois a pretensão autoral visa ao reconhecimento da inexistência de vínculo contratual, e não à anulação de negócio jurídico.

7. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor também não incide, uma vez que a demanda anterior no Juizado Especial interrompeu a suspensão do prazo prescricional, conforme art. 202, inc. I, do Código Civil e art. 240 do CPC.

8. A citação eletrônica é válida, pois foi realizada nos termos do art. 246, § 1.º, do CPC e da Resolução CNJ n.º 455/2022, sendo responsabilidade da instituição financeira manter seu cadastro atualizado no sistema PJe. A ausência de advogado habilitada nos autos no momento da citação não invalida o ato, conforme competência do STJ.

9. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

10. A ausência de contestação na fase instrutória implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, corroborada pelas provas constantes dos autos, que demonstram divergências na assinatura do contrato apresentado pelo banco.

11. A investigação do STJ (Súmula 479) confirma a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso.

12. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral
em re ipsa
, pois compromete verbal de natureza alimentar, sendo devido o pagamento da indenização em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional para reparar o dano e desestimular a conduta ilícita da instituição financeira.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial do art. 178, inc. II, do Código Civil não se aplica às ações que visam ao reconhecimento da inexistência de relação contratual.

2. A interrupção da proibição ocorre com o ajuizamento de ação anterior, ainda que distribuída em juízo incompetente, nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil.

3. A citação eletrônica realizada conforme o art. 246, § 1.º, do CPC e a Resolução CNJ n.º 455/2022 são válidas, sendo responsabilidade da pessoa jurídica manter seu cadastro atualizado no sistema judicial.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, arts. 178, II, e 202, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 27; Código de Processo Civil, arts. 240, 246, § 1º, e 344; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante relevante
:

STJ, AgInt no AREsp 1727391/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1.ª Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021; STJ, Súmula 479.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8122210-59.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
Banco Pan S.A.
e, como apelada
Maria Sueli Gomes França
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e, no mérito, CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25